Tribunal: TJES
Processo: 5018247-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018247-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018247-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES A RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE CONTRA CORRÉU EXCLUÍDO DA LIDE. EXCLUSÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão impugnada havia mantido no cálculo da execução o valor correspondente às custas processuais relativas ao preparo de agravo de instrumento anteriormente interposto pela exequente contra decisão que excluíra corréu da lide originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o executado pode ser responsabilizado pelo reembolso das custas processuais relativas ao preparo de agravo de instrumento interposto pela exequente exclusivamente em face de decisão que excluiu da lide o corréu, no curso da fase de conhecimento da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As relações jurídicas processuais mantidas entre a exequente e os litisconsortes passivos são autônomas, à luz do art. 117 do CPC, que prevê o tratamento dos litisconsortes como litigantes distintos.

4. A exequente foi sucumbente na relação processual com o réu excluído, pois interpôs recurso contra a decisão que o excluiu da lide, tendo seu agravo de instrumento desprovido.

5. Não cabe ao Município de Linhares, parte diversa e não integrante da lide recursal travada entre a exequente e o réu excluído, arcar com as custas do preparo desse recurso, sob pena de violação aos princípios da causalidade e da sucumbência.

6. A melhor interpretação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a restituição das despesas processuais deve observar a sucumbência pontual em cada relação jurídica processual, ainda que dentro de um mesmo processo (STJ, AREsp 1.181.332/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo reembolso das custas processuais deve observar a sucumbência pontual em cada relação jurídica processual autônoma, ainda que dentro do mesmo processo.

2. Em litisconsórcio passivo facultativo, a parte vencedora na relação processual com um réu, mas sucumbente com outro, deve arcar com os ônus dessa sucumbência específica.

3. Não compete à parte estranha à relação recursal suportar os custos processuais de recurso interposto exclusivamente contra corréu excluído da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 20, caput e §2º (revogado), art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.181.332/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2017, DJe 27.11.2017; TJDFT, APC 0720010-36.2020.8.07.0007, Relª. Desª. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 27.02.2024, Publ. PJe 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES

em face de decisão (ID 53464022; processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares nos autos n. 5005066-49.2021.8.08.0030, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença instaurado em face da Municipalidade por
LIBERTY SEGUROS S/A.

Em suas razões recursais (ID 11044774), o Agravante, em resumo, aduz que não deve ser responsabilizada pelo pagamento dos valores despendidos pela Agravada para pagamento das custas relativas ao agravo de instrumento n. 5009877-11.2022.8.08.0000, considerando os princípios da sucumbência e da causalidade.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual, portanto, merece ser provido.

Em apertada síntese, observo que se trata, na origem, de cumprimento de sentença instaurado pela ora Agravada em face da Agravante, com o fito de que seja satisfeita a obrigação consubstanciada o título executivo judicial constante no ID 45022874 do processo de referência, o qual condenou o Município Agravante ao pagamento de R$20.537,80 (vinte mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) em favor da seguradora Agravada, em sede de ação regressiva.

Registro que a ação de conhecimento foi originalmente proposta em face da Municipalidade, em litisconsórcio passivo com o servidor Paulo Roberto de Souza Rodrigues, excluído da lide por intermédio de decisão interlocutória.

Denota-se que, ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, a Agravada apresentou planilha de cálculo, da qual se depreende que o valor total executado é composto pela soma do valor da condenação principal, com os honorários advocatícios sucumbenciais e as custas processuais.

Concernente às custas processuais, a Agravada cobra montante relativo a duas guias: uma delas se refere às custas iniciais, no valor histórico de R$358,80, quitada em 17/08/2021, ao passo em que a segunda diz respeito ao valor do preparo pago por ocasião da interposição do agravo de instrumento n. 5009877-11.2022.8.08.0000, adimplida em 05/10/2022.

É válido mencionar que o referido recurso foi interposto pela Agravada justamente em face da decisão que extinguiu o feito em face do então requerido Paulo Roberto de Souza Rodrigues, reconhecendo a ilegitimidade passiva do citado réu; sendo certo que tal agravo de instrumento foi desprovido, com a manutenção do
decisum
.

Nesse contexto, assiste razão ao Agravante quando afirma que não deve ser responsabilizado pelo pagamento do montante relacionado às custas processuais do agravo de instrumento, o que revela a probabilidade de provimento de seu recurso.

No caso concreto, a demanda, como já dito, envolveu inicialmente um litisconsórcio passivo facultativo simples, equivocadamente formado pela autora/Agravada; tanto que o corréu Paulo Roberto de Souza Rodrigues foi, antes da prolação da sentença, excluído do processo.

Nesse ponto, importa rememorar que, conforme expressa disposição do art. 117 do CPC,
“
os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos
”
, regra essencial para o desfecho da controvérsia recursal.

Sendo assim, uma vez que os réus Município de Linhares e Paulo Roberto de Souza Rodrigues eram litisconsortes distintos, é possível perceber que, na realidade, a Agravada sagrou vencedora apenas no que diz respeito à lide envolvendo o Agravante, contudo, no que tange à lide travada com o réu excluído da lide - relação processual que pertine ao recurso de agavo de instrumento n. 5009877-11.2022.8.08.0000 - a Agravada, em verdade, sucumbiu.

Portanto, restando vencida no que toca à lide envolvendo o réu Paulo Roberto de Souza Rodrigues, as despesas relativas ao preparo do recurso manejado pela Agravada com o fito apenas de desconstituir a decisão que excluiu este da lide não podem recair sob a responsabilidade do Agravante, parte distinta.

Em harmonia com a posição aqui adotada, registro o entendimento jurisprudencial acerca da temática,
mutatis mutandis
:

[...] 4.1.
Constatada a hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, caberá a cada autor responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência experimentada na ação, de forma proporcional ao proveito econômico obtido individualmente.
5. Apelação cível interposta pela ré ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS Ltda conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Apelação cível interposta pelos autores conhecida e parcialmente provida. (TJDF; APC 07200.10-36.2020.8.07.0007; 182.2641; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 27/02/2024; Publ. PJe 22/03/2024)

Ainda que o processo seja um só, enfatizo que as relações jurídico-processuais mantidas entre as partes deste recurso e a que a Agravada manteve com o réu Paulo Roberto de Souza Rodrigues são diferentes.

Tanto é assim que, com relação ao réu excluído, a Agravada é quem foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Nessa linha intelectiva, ressalto o entendimento da Corte Superior, segundo o qual
“é irrelevante, para efeito do art. 20, ‘caput’ e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso,
cumprindo ao
vencido
, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo
, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial”
(STJ - AREsp: 1181332 SP 2017/0248903-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017).

A interpretação adequada do julgado supracitado evidencia que o vencido tem o dever de ressarcir o pagamento feito a título de preparo, no entanto, na lide travada com Paulo Roberto de Souza Rodrigues, quem restou vencida foi a Agravada, de forma que não compete ao Agravante, estranho a tal relação processual, arcar com a referida despesa.

Logo, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, deve ser afastada do cálculo do crédito exequendo a verba alusiva à guia de custas processuais quitada em 05/10/2022.

Por todo o arrazoado, conclui-se pela juridicidade do pleito recursal, sendo de rigor a reforma do
decisum
, com o acolhimento da impugnação apresentada pelo ora Agravante.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a decisão objurgada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES,
decotando do
quantum
exequendo a quantia referente às custas processuais relativas ao
preparo pago por ocasião da interposição do agravo de instrumento n. 5009877-11.2022.8.08.0000, adimplida pela Agravada em 05/10/2022.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/05/2025 às 13:36:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56984020052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.